Tribunal: TJES
Processo: 0003275-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003275-18.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON MARIANO VENCESLAU DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003275-18.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON MARIANO VENCESLAU DA SILVA, NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 - Restando patente pelos depoimentos colhidos nos autos que o denunciado, mediante emprego de violência e grave ameaça praticaram o crime de roubo qualificado, descabida a tese absolutória, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. 2 -

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003275-18.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON MARIANO VENCESLAU DA SILVA, NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
WANDERSON MARIANO VENCESLAU DA SILVA
e
NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR
, por inconformados com os termos da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática do crime artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do Código Penal, impondo pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa à Wanderson, e pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa à Nilson, à serem cumpridas em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03/08/2020, os acusados subtraíram mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, uma bolsa tipo "pochete" e um cordão de prata da vítima Matheus Monti dos Santos que estava acompanhado de seu irmão Lucas Monti dos Santos, também vítima da violência praticada para efetivação do roubo.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu, ante a alegada ausência de provas para a condenação.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apreensão de fls. 106, e laudo de exame de arma de fogo de fls. 110/115.

Passo a analisar o pleito absolutório formulado pela defesa do recorrente.

As provas testemunhais contidas nos autos autorizam a viabilidade da manutenção da sentença condenatória proferida em desfavor do réu. Vejamos.

A vítima Matheus Monti dos Santos, ouvida em juízo, disse:

"(...) que estava saindo da casa de um amigo, quando escutou o barulho da moto do acusado; que o “Famosinho" veio fazendo barulho na moto e o estava chamando; que disse que o depoente estaria na “boca”, mandando eu tirar a bolsinha e dar pra ele logo; que o depoente tirou a bolsa e entregou; que disse que não tinha corrido dele e famosinho começou bater no depoente, dizendo que iria matá-lo; que Nilson Miller estava armado, apontando pra ele atrás do famosinho, e que os dois estavam na mesma moto; que ambos acusados estavam armados; que só o “Famosinho” bateu no depoente; que saiu correndo e o “Famosinho” pegou seu irmão e começou a bater nele, momento em que seu pai viu, pediu para que o acusado parasse de bater no irmão do depoente; que no instante em que “Famosinho” ia puxar a arma de fogo, seu pai disparou; que conhecia os acusados do bairro; que os acusados ficavam mandando mensagem direto para o seu pai, dizendo que iam matar eles, e que estavam envolvidos com a “boca” e ficavam “passando fita" deles; que já respondeu por roubo quando era menor; que não recuperou os objetos roubados.

A vítima Lucas Monti dos Santos corroborou as afirmações transcritas acima, tendo dito:

“
(...) que estava na casa de um amigo e, quando estavam saindo, o Wanderson apareceu de moto e começou a bater no seu irmão e tomou as coisas dele; que soltou o cachorro em cima do Wanderson e assim ele soltou seu irmão; que Wanderson começou a bater no depoente dizendo que tinha fugido dele; que seu pai apareceu com a arma, gritando para eles pararem, momento em que ocorreu os disparos; que Juninho Miller estava atrás do Wanderson, armado, apontando a arma para eles; que o “Famosinho” também estava armado, e quando tentou tirar a arma para eles, seu pai apareceu e realizou os disparos; que levaram a pochete e o cordão de seu irmão; que os acusados eram pessoas conhecidas, e já bateram e ameaçaram eles antes, dizendo que eles eram envolvidos com tráfico de drogas em outro bairro; que quando acusados chegaram, disseram que iam matar seu irmão e mandaram passar as coisas; que já foi preso uma vez com 3 buchas de maconha e assinou por tráfico; que não subtraíram nada dele; que foi agredido pelo “Famosinho”; que não recuperaram o cordão nem a pochete”.

Portanto, o que se observa dos depoimentos acima colacionados é que os depoimentos prestados pelas vítimas, somados à prova da materialidade delitiva aqui já demonstrada comprovam o cometimento do crime capitulado na denúncia.

Neste sentido, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
a sentença condenatória encontra-se fartamente lastreada nos elementos probatórios produzidos no bojo dos presentes autos, não havendo fundamento apto a amparar o pleito absolutório dos réus”.

Diante do exposto, restando comprovada a autoria delitiva no crime de roubo qualificado, não há que se falar em absolvição.

Neste sentido:

“
(...). 1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, roubo majorado tentado, corrupção de menor e falsa identidade, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar Decreto condenatório. 3. Nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 4. A conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme enunciado da Súmula nº 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há que se falar em aplicação do artigo 29, §2º, do Código Penal quando o autor pratica o crime em concurso de agentes, em uma clara divisão de tarefas. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; Rec 07197.81-02.2022.8.07.0009; 176.6184; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 13/10/2023)”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.